Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Pedidos de reexame em representação sobre suposta irregularidade em procedimento de inexigibilidade de licitação para contratação direta de escritório de advocacia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Gilney Guerra de Medeiros, então presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), e Manoel Carlos Neri da Silva, seu 1o Tesoureiro, contra o Acórdão 2303/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 277, inciso II e 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis.